Tribunal: TJMT
Processo: 1004116-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004116-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), PAULO LEONARDO ARAUJO LIMA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE – DÍVIDA DISCUTIDA EM JUÍZO – ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – VALOR QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO EXORBITANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Em estando a dívida sendo discutida em 1o grau, afigura-se razoável a concessão da liminar para exclusão do nome do agravado dos cadastros de proteção ao crédito,
bem como a determinação de impossibilidade de nova inclusão, pouco importando se existe negativação anterior ou não.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não a obrigar ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. Não havendo limitação, dá-se parcial provimento do recurso para fixá-la em 30 dias.”
(N.U 1003770-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004116-15.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: PAULO LEONARDO ARAUJO LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais ajuizada por
PAULO LEONARDO ARAUJO LIMA
,
concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte
ré, no prazo de 48:00 horas, exclua o nome do requerente do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN), quanto ao débito de R$ 11.997,49, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese, que
“
Segundo à realidade dos fatos, cumpre salientar que, prontamente, a determinação judicial em sede liminar imposta ao banco agravante foi parcialmente cumprida, conforme documento em anexo. Importante ressaltar que o banco foi condenado a proceder no prazo de 48:00 horas, efetive as medidas necessárias a fim de retirar o nome da parte autora, do sistema de informação de crédito SISBACEN (SCR) em face ao contrato mencionado na petição inicial, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, conforme anexo. Pelos documentos acostados pelo próprio autor na petição inicial, as anotações decorrem de contratos realizados com a instituição financeira, estes constaram como “prejuízo” em 12/2018: (...)Deste modo, é importante ressaltar que o banco agravante providenciou a exclusão definitiva do registro junto ao SCR e/ou exclusão da anotação ("dívida vencida” ou “prejuízo") referente ao contrato reclamado nos autos, mas a exclusão do HISTÓRICO da operação de crédito existente no SCR só o Bacen pode realizar. Neste passo, muito embora a requerente alegue ter sofrido “inúmeros prejuízos e transtornos” decorrentes das informações registradas no SCR efetivado pelo réu, nenhuma prova nos autos foi produzida nesse sentido, a fim de demonstrar que outras instituições com quem eventualmente tentou contratar tiveram acesso a tais inscrições e, por consequência, negaram-lhe a concessão de crédito ou a venda de produtos ou serviços. Ademais, inexiste nos autos qualquer comprovação de prejuízo à parte ou circunstância que possa ter servido para suposta negativa de concessão de crédito, já que a parte não junta qualquer documento que comprove a recusa de crédito por parte de qualquer instituição. Ou seja, inexiste nos autos prova de que o autor vem se passando por “mau pagador” ou que tenha tido empréstimos negados única e exclusivamente por conta da informação registrada por esta instituição.”

Requer, ao final,
“
o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravado nos termos deferido pelo i. Juiz singular, o agravante poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo tempo em que demorou a cumprir a ordem judicial, que determinou o cumprimento da obrigação de forma imediata. Portanto, como o agravante não pode ser penalizado por realizar descontos oriundos de uma contratação da agravada, ainda, a determinar a suspensão dos descontos ao pagamento de astreintes elevadíssimas, visto que os valores arbitrados excedem, e muito, os critérios de razoabilidade, especialmente no prazo originalmente fixado. Dessa forma, considerando a existência dos requisitos necessários e a impossibilidade de deixar essa situação à mercê do acaso, requer a este e. Tribunal que se digne em conceder efeito suspensivo ao presente agravo, devendo, por consequência, ser determinado o sobrestamento da decisão que fixou a aplicação de multa diária
.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, sabe-se, de fato, que
a baixa dos apontamentos restritivos pode se dar pela simples expedição de ofício ao órgão competente, sem a necessidade de fixação de multa. Todavia, pode ser esta fixada pois é o meio de coerção para que seja dado efetivo comprimento à obrigação judicial imposta, de modo que necessária a manutenção da decisão nesta fase processual, ainda que o agravado possua negativação anterior.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA QUE O AGRAVANTE LEVANTE A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVADO – POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DA MULTA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES PRESENTE – VALOR DA MULTA FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da Republica, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22200682620188260000 SP 2220068-26.2018.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 04/12/2018, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2018)

Em estando a dívida sendo discutida em 1o grau, afigura-se razoável a concessão da liminar para exclusão do nome do agravado dos cadastros de proteção ao crédito,
bem como a determinação de impossibilidade de nova inclusão, pouco importando se existe negativação anterior ou não.

Destaco, neste caso, a ausência de perigo de dano reverso, pois o agravante poderá voltar a negativar o nome da parte autora caso, ao final da demanda, os pedidos iniciais sejam rejeitados.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME - TUTELA PROVISÓRIA - NOVO CPC - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO - ORIENTAÇÃO PARADIGMÁTICA DO TJMG - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.0024.14.224271-8/002. 1. Com relação aos pressupostos das tutelas de urgência, segue existindo uma dúplice exigência concomitante de i) um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado e ii) a necessidade que o direito judicializado seja colocado em imediata fruição do autor, a título provisório, em razão de perigo de dano (desaparecimento do próprio direito ou do sujeito), ou de prejuízo ao resultado pretendido no processo. 2. Através do incidente de uniformização de jurisprudência em agravo de instrumento no 1.0024.14.224271-8/002, este e. TJMG fixou a tese no sentido de que "Nas ações declaratórias de inexistência de débito, quando a parte autora nega a relação jurídica e a dívida ensejadora da negativação de seu nome, o Poder Judiciário deve conceder liminar para abstenção ou exclusão do nome do consumidor dos Órgãos de Proteção ao Crédito".
(TJ-MG - AI: 10000210047825001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

Da mesma forma,
é cediço que o valor da astreinte, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório, de modo a comprometer o cumprimento da determinação. Tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, desviando-se de sua finalidade quando atinge patamar exorbitante.

Assim, tendo o valor do dia multa fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) não pode ser considerado exorbitante, de modo que mantenho, nesse momento, o valor fixado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – PARTE DO RECURSO PREJUDICADO – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA COM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE REAPAROS NO IMÓVEL E INSTALAÇÃO DE TOMADAS 220 VOLTS – SEGUNDO PONTO DO RECURSO - VALOR MULTA PELO DESCUMRIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO - AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – ART. 537 DO CPC- PLEITO PARA EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA-DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – MEDIDA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC.Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação. (N.U 1014624-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019 - destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – FORTES INDÍCIOS DA NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CONSERTO – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante de fortes indícios de que persistem as infiltrações no imóvel novo adquirido pela recorrida das agravantes, inviável o acolhimento do pedido formulado no sentido de reconhecer a inexistência de mais reparos a serem realizados no apartamento. Constatado que a agravada tem tido problema desde quando pegou as chaves do imóvel novo, passando por várias obras de reparação para conserto de defeitos técnicos como infiltração, desabamento e problemas no quadro elétrico, não se afigura razoável a dilação do prazo para conclusão dos reparos. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não a obrigar ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. Não havendo limitação, dá-se parcial provimento do recurso para fixá-la em 30 dias. (N.U 1003770-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019 - destaquei).”

Assim, inviável a minoração do valor da multa pois esta não
pode ser considerado exorbitante, conforme já consignado.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024